Tribunal: TJMT
Processo: 1007987-24.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007987-24.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIA CLARA ROCHA NUNES - CPF: 041.381.681-84 (AGRAVANTE), LINDINALVA LOPES ROCHA NUNES - CPF: 210.751.581-68 (ADVOGADO), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), SECRETARIO DE ESTADO E SEGURANÇA PUBLICA (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — CANDIDATO CLASSIFICADO —
NÃO DEMONSTRADA A OCORRÊNCIA DE PRETERIÇÃO — INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO.

Não adquire direito subjetivo à nomeação o candidato classificado em concurso público que não demonstra a ocorrência de preterição.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto por
Maria Clara Rocha Nunes
contra decisão que indeferiu a segurança (Id. 144225697).

Assegura que “
houve diversas nomeações para outros cargos, inclusive para o polo de classificação da agravante, sem a ocorrência de sua nomeação. Não se trata de alegação de preterição ou contratações temporárias e irregulares, mas de súplica pela concessão do direito de nomeação que a agravante possui por estar classificada em primeiro lugar, tendo em vista que no edital do certame, de nº 001/2016, não há menção de número de vagas, de modo que há presunção da existência de vagas pelo menos aos primeiros colocados para cada cargo.
”.

Assevera que “
há informação de que 55 (cinquenta e cinco) cargos para profissionais de nível superior estão vagos, e que 2 (dois) são contratados, sem menção de quais são os cargos para o quais há contratados
”.

Requer a reconsideração da decisão e acaso mantida, a submissão do recurso ao Colegiado.

Contrarrazões (Id. 152261156).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A agravante
Maria Clara Rocha Nunes
impetrou mandado de segurança contra ato do
Governador do Estado de Mato Grosso
, fundamentado na circunstância de que,
participou do concurso público regido pelo Edital nº 1, de 25 de novembro de 2016, da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos de Mato Grosso, destinado a selecionar candidatos para
formação de cadastro de reserva
, e classificou-se em primeiro (1º) lugar para o cargo de Profissional de Nível Superior do Sistema Penitenciário, Perfil: Advogado, Município de Água Boa (Id. 126130158 – fls. 82).

Já a causa de pedir da impetração senta praça na alegação de que “
a realização do concurso público demonstrou de forma fática e incontestável a efetiva necessidade de profissionais devidamente habilitados e aprovados para o desempenho das funções especificadas em edital, bem como a capacidade financeira do estado em realizar tais contratações
” (Id. 126130158 – fls. 2).

Em decisão monocrática proferida na data de 20 de setembro de 2022 indeferi a segurança.

Todavia, discorda a agravante, a apontar que “
não se trata de alegação de preterição ou contratações temporárias e irregulares, mas de súplica pela concessão do direito de nomeação que a agravante possui por estar classificada em primeiro lugar, tendo em vista que no edital do certame, de nº 001/2016, não há menção de número de vagas, de modo que há presunção da existência de vagas pelo menos aos primeiros colocados para cada cargo.
” (Id. 147428665).

Prossigo.

Maria Clara Rocha Nunes

participou do concurso público regido pelo Edital nº 1, de 25 de novembro de 2016, da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos de Mato Grosso, destinado a selecionar candidatos para
formação de cadastro de reserva
, e classificou-se em primeiro (1º) lugar para o cargo de Profissional de Nível Superior do Sistema Penitenciário, Perfil: Advogado, Município de Água Boa (Id. 126130158 – fls. 82).

À inicial foram anexados os seguintes documentos: i)
Edital nº 1, de 25 de novembro de 2016, da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos de Mato Grosso (Id. 126130158 – fls. 8/81);
ii
) documento nominado de
acompanhamento de nomeações de cargos efetivos
(Id. 126130158 – fls. 82/131);
iii
) Resultado final e homologação do certame (Id. 126130158 – fls. 132/179);
iv
) Edital de prorrogação do prazo de validade do concurso público referente ao Edital nº 1, de 25 de novembro de 2016 e Edital de retificação do prazo de validade (Id. 126130158 – fls. 181 e 182);
v
) documentos pessoais (Id. 126130158 – fls. 183/184); vi) comprovante de endereço (Id. 126130158 – fls. 185); vii) instrumento de mandato e declaração de hipossuficiência (Id. 126130158 – fls. 186/187).

No caso,
trata-se de concurso público
destinado a selecionar candidatos para formação de cadastro de reserva, cujo
prazo de validade encerrará somente em
23 de junho de 2024
(Id.

126130158 – fls. 182)
e, na hipótese, não restou demonstrada a existência de contratações temporárias irregulares, pelo que, não há que se falar em preterição, circunstância que autorizaria a nomeação da agravante.

Quanto a alegação de que há vagas
, é de se anotar que
, “
a mera existência de vagas em aberto no órgão não se convola em direito à nomeação dos aprovados, visto que se insere no âmbito discricionário da Administração

Pública a convocação dos candidatos
” (STJ, Primeira Turma, EDcl no AgInt no RMS 51720/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 22 de maio de 2017).

[...] a Suprema Corte posicionou-se no sentido de que ‘a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como, verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários’. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no RMS 59697/MG, relator Ministro OG Fernande, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de fevereiro de 2020).

Ademais, o
candidato classificado, não aprovado em concurso público, não adquire direito subjetivo à nomeação,
ainda que no período de validade do certame surjam novas vagas
, cujo preenchimento
ocorrerá de acordo com a necessidade do serviço e a disponibilidade orçamentária da Administração.

[...] A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que
o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital
, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. [...].
(STF, Tribunal Pleno, RE 837311/PI, repercussão geral, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de abril de 2016).

Dessa forma, direito algum há em favor da agravante, menos ainda direito líquido e certo.

Isso porque, o mandado de segurança tem como único escopo proteger direito líquido e certo, consoante está no artigo 5º, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil, com exigência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia, ou, nas palavras de Castro Nunes: “
direito provado de plano, documentalmente, sem necessidade de provas complementares, nem maior debate elucidativo dos fatos;
”.
(
Do mandado de segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público
. 8. ed. atual. por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 65).

Por se tratar de mandado de segurança, há a necessidade de existência de prova pré-constituída, visto que “
o pressuposto do mandado de segurança, portanto, é a ausência de dúvida quanto à situação de fato, que deve ser provada documentalmente. Qualquer incerteza sobre os fatos decreta o descabimento da reparação da lesão através do mandado, devendo a parte pleitear seus direitos através de ação que comporte a dilação probatória. Daí dizer-se que o mandado de segurança é um processo sumário documental, isto é, um processo rápido, concentrado, fundado em prova documental. No caso de não ser possível a apreciação do pedido por haver dúvida quanto à matéria de fato, por outro lado, pode o interessado propor a demanda adequada, não ocorrendo contra ele o fenômeno da coisa julgada
”. (GRECO FILHO, Vicente.
Direito Processual Civil Brasileiro
. 13ª ed., São Paulo: Saraiva, 1999, vol. 3, p. 308).

[...] Na angusta via do mandado de segurança, que não admite dilação probatória, não podem ser levadas em conta alegações não amparadas pelo acervo probatório previamente constituído, a ser apresentado já com a inicial. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no RMS 66162/
MT
, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de agosto de 2021).

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2023